Tribunal: STF
Processo: RE 889730
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DOS DIREITOS DEMANDADOS, SE INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS OU HETEROGÊNEOS. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 907.209. TEMA Nº 861. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.